Tribunal: TJMT
Processo: 0004458-07.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004458-07.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANA MAIA DA CONCEICAO - CPF: 704.642.481-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA MAIA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA – REVISTA ÍNTIMA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REVISTA – CONFISSÃO DA ACUSADA – PROCEDIMENTO PADRÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DE MANEIRA ILÍCITA – PLEITO PREJUDICADO ANTE A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO - PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADA QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ante fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente se for feita dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu nos autos. Precedentes. 6. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator.

(STJ - REsp: 1681778 RS 2017/0159700-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2019)

Tendo sido rejeitada a preliminar, constato a perda de objeto do pleito absolutório, restando prejudicado a pretensão defensiva neste ponto.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

A orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004458-07.2019.8.11.0004

APELANTE: ADRIANA MAIA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ADRIANA MAIA DA CONCEIÇÃO, como incursa nas sanções do art. 33, “
caput
”, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, pela prática do seguinte fato delituoso, Id. 68670960.

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de março de 2019, por volta das 14:00hs, nas dependências da Cadeia Pública local, a denunciada foi flagrada por Agentes Prisionais, durante revista para visita, trazendo consigo 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L (“maconha”), com pesagem de 51,022g - cinquenta e um gramas e vinte e dois miligramas de massa liquida, escondida em seu órgão genital, substância esta que seria destinada ao seu companheiro Thalles Henrique de Melo, que ali se encontrava recolhido, em desacordo com determinação legal/regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar às fls. 20/21-IP.

Sobressai das investigações que, naquela data, a denunciada, aproveitando-se do fato de ser dia de visita aos detentos, camuflou a referida porção de entorpecente, bem como 01 (uma) porção de substância análoga à “maconha” (com pesagem de 12,356g - doze gramas e trezentos e cinquenta e seis miligramas de massa liquida, que apresentou resultado preliminar negativo para a referida droga - fls. 20/21-IP), no interior de um involucro plástico, escondendo-o no interior de sua vagina, tendo, em seguida, se dirigido as dependências da Cadeia Pública local.

Todavia, na supracitada ocasião por ter sido flagrada tentando ingressar no sistema prisional com condimento proibido (pimenta calabresa), a denunciada apresentou nervosismo excessivo, quando ela foi informada que seria conduzida ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame.

Diante disso, a denunciada confessou informalmente que estava em poder de drogas, momento em que foi conduzida por agentes prisionais do sexo feminino até uma sala reservada e, nesta oportunidade, ela entregou o material entorpecente que estava escondido na sua genitália (Termo de Exibição e Apreensão a fl. 14-IP).

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. A denunciada, ao ser interrogada, exerceu o direito constitucional de permanecer em silencio (fls. 07/09-IP).

Saliente-se que ela é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, ostentando, inclusive, executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente (cod. Apolo n° 218577 - Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT).

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o
ADRIANA MAIA DA CONCEIÇÃO
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pelo delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, consoante Id. 68671457.

Nas suas razões recursais, pretende a Defensoria Pública, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por meio de revista íntima, sob a alegação de violação da dignidade da pessoa humana.

No mérito, busca a absolvição da ré consignando que:
“Demonstrada a ilicitude do acervo de provas que instruiu o feito, pleiteia a improcedência da denúncia, e absolvição da assistida, face a ausência de elementos de convencimento independentes às provas maculadas por vício insanável”
.

Subsidiariamente, busca a absolvição da apelante, invocando para isso, o reconhecimento do princípio da insignificância.

Por fim, requer a aplicação da detração e o direito da acusada de recorrer em liberdade, Id. 68671470.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória, Id. 68671472.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do apelo, Id. 72572453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA MAIA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Da nulidade em decorrência da revista íntima vexatória.

A Defensoria Pública afirma que o direito à intimidade e à vida privada da ré Adriana Maia da Conceição teriam sido violadas visto que
“o Estado não garantiu a apelante, como dito, a efetivação do direito de não produzir prova contra si, seja pela ausência de orientação ao direito de silêncio, seja pela inexistência da informação de que a assistida não seria obrigada a se submeter, a qualquer exame, no hospital local”.

Dessa forma, postula a nulidade da busca pessoal e da prova obtida por ocasião da prisão em flagrante ante a violação à dignidade da pessoa humana. Pois bem.

No presente caso, conforme se verifica dos autos, a apelante demonstrou nervosismo após ser encontrado um pacote contendo pimenta calabresa (condimento proibido no interior da Cadeia Pública local). Diante da suspeita, as agentes penitenciárias informaram que a acusada seria encaminhada para o PSM para exame.

Assim, momento em que a ré confessou a posse de uma porção de maconha, removendo em seguida o entorpecente de sua parte íntima em local reservado.

Ratificando o consignado na Denúncia, as agentes penitenciárias, Delvany Inácio de Carvalho e Iracema Rodrigues Souza, em Juízo declarou que não houve qualquer revista invasiva e que a apelante, ao ser informada que seria encaminhada ao PSM, prontificou-se em remover o entorpecente de suas partes íntimas.

Ademais, mesmo que tivesse sido realizada, a revista íntima não incorre em qualquer ilegalidade, uma vez que tal tratamento é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades.

Assim, a descrição fática apresentada pela defesa sequer ocorreu e, mesmo que tivesse, não violaria qualquer princípio da dignidade humana, eis que as revistas íntimas são realizadas de acordo com protocolo de operações padrões e nos ditames da lei.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso desses itens no presídio. 2. Depois de ser acionado o detector de metais, a própria acusada, após a constatação de que havia evidências da ocultação de objeto, retirou o entorpecente do seu corpo (45 g de maconha, acondicionados no interior de sua vagina), o qual seria entregue a seu companheiro, preso no local. 3. Não há nenhuma notícia de que a acusada haja sido eventualmente forçada pelas agentes penitenciárias a submeter-se ao procedimento para a remoção da substância entorpecente do seu corpo, tampouco de que o ato haja sido realizado de forma vexatória, humilhante ou constrangedora. 4. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa. Trata-se. tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos. 5. Ante fundadas suspeitas de o visitante do presídio estar portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, o que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente se for feita dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu nos autos. Precedentes. 6. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator.
(STJ - REsp: 1681778 RS 2017/0159700-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2019)

Diante disso, não vislumbro razoabilidade alguma para acolher a preliminar, motivo pelo qual a rejeito.

DO MÉRITO.

Da absolvição da conduta descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Conforme relatado, alega a Defensoria Pública que:
“Demonstrada a ilicitude do acervo de provas que instruiu o feito, pleiteia a improcedência da denúncia, e absolvição da assistida, face a ausência de elementos de convencimento independentes às provas maculadas por vício insanável”
.

Contudo, tendo sido rejeitada a preliminar, constato a perda de objeto do pleito absolutório, restando prejudicada a pretensão defensiva neste ponto.

Ademais, constato que foi comprovada a materialidade do delito pelo Auto de Prisão em Flagrante, Id. 68670961, pelo Boletim de Ocorrência Id. 68670968 e Laudo Preliminar de Id. 68670964.

A autoria, do mesmo modo foi comprovada, mormente pelos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial pelas Agentes Prisionais Delvany Inácio de Carvalho e Iracema Rodrigues Souza, bem como pela parcial confissão em Juízo da ré.

Desse modo, ante a perda de objeto do presente pleito, declaro prejudicada a pretensão defensiva neste ponto.

Do reconhecimento do princípio da insignificância

Cabe salientar que foram encontradas no interior da vagina da ré duas porções de substâncias análogas à maconha, sendo uma porção com peso de 51,022g (cinquenta e um gramas e dois miligramas) a qual apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha), e uma porção de 12,356g (doze gramas e trezentos e cinquenta e seis miligramas) a qual apresentou resultado negativo para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha), Id. 68670964.

Assim, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância ao caso versando, dada a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos – 51,022g (cinquenta e uma gramas e vinte e duas miligramas) de maconha –, posto que a quantidade denota a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Contudo, além de não ser ínfima a porção de maconha apreendida
-
51,022g (cinquenta e um gramas e dois miligramas)
,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva para o reconhecimento do princípio da insignificância, motivo pelo qual, mantenho a condenação da apelante pelo delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2003.

Da detração.

No que tange ao pedido de detração penal realizado pela defesa e consequente abrandamento de regime prisional, é cediço que eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

E, mesmo que se procedesse à detração do período de prisão provisória cumprido pela apelante (presa preventivamente desde o dia 19/03/2019), tal fato, por si só, não abrandaria o regime prisional, razão pela qual deixo o cômputo ao encargo do Juízo das Execuções Penais.

Por conseguinte, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, por se tratar de ré reincidente e, por conseguinte, autoriza a observância do regime mais grave, nos termos da regra contida no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade.

Requer, a Defensoria Pública, o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, ao compulsar os autos verifica-se que o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Mantenho a prisão domiciliar, especialmente considerando a reiteração criminosa em delito da mesma espécie, o que sustenta a referida medida cautelar com fundamento na garantia da ordem púb1ica”.

Conforme pode-se verificar da sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, o magistrado de piso julgou necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública em virtude da reiteração criminosa da apelante.

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, a apelante ostenta condenação com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas.

Ademais, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Assim sendo, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a condenação de Adriana Maia da Conceição pelo delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei de n. 11.343/2003, nos termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021